Tribunal: TJSP
Processo: 1010300-82.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença declarando findo o procedimento cautelar para produzir efeitos jurídicos e legais – Inconformismo da autora com resultado do laudo pericial – Pleito para realização de nova perícia que não se justifica – Insurgência contra as conclusões do perito – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso improvido.